Tribunal: STF
Processo: RHC 187950
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo circunstanciado. Ausência de justa causa. Autoria delitiva. Supressão de instância. Reexame do acervo fático probatório. Inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Renato Santos de Jesus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da Ministra Laurita Vaz, que não conheceu do agravo regimental no HC 487.949/BA. 
    O Recorrente foi condenado à pena de 08 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo qualificado (art. 157, § 2°, I, II e V, do Código Penal). 
    Extraio do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 182 DESTA CORTE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
    1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada.
    2. "Conforme reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça, o agravante deve infirmar, nas razões do regimental, os fundamentos da decisão impugnada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso, nos termos da Súmula 182 do STJ, segundo a qual 'é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada'"(AgInt no REsp 1.752.157/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 15/10/2018).
    3. Agravo regimental não conhecido.”
    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, ‘total ausência de justa causa penal no quesito autoria, tendo em vista os relatos da própria vítima em sede de instrução’. Sustenta a inexistência de ‘lastro probatório eficaz para configuração do delito de – ROUBO – visto que na fase judicial não há apontamento aos elementos da participação do requerente no delito em tela’. Requer o provimento do recurso ordinário em habeas corpus para absolver o Recorrente.
    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra do Subprocurador Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opinou pelo não conhecimento e, sucessivamente, pelo não provimento do recurso ordinário.
    É o relatório. 
    Decido. 
    De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, ‘Como se percebe, a pretensão ora formulada – inexistência de prova da autoria delitiva – não foi examinada pela Corte de origem, até porque não arguida no pedido revisional. Desse modo, não pode este Tribunal Superior apreciá-la originariamente, sob pena de indevida supressão de instância’.
    Assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise per saltum de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse sentido: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Ademais, a alegada ausência de indícios de autoria é insusceptível de análise na presente via, por demandar verticalização probatória não contemplada nas ações mandamentais. Esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). No mesmo diapasão: “A negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus” (HC 126.661/CE, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 26.8.2015); e “Não é o habeas corpus instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento de provas” (HC 107.382/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 17.5.2011).
    Anoto, por fim, que a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de agosto de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora